Tribunal: TJES
Processo: 0025140-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025140-97.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A e outros

APELADO: RAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por L.I.S.A. Logística Integrada Sulamericana S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível por ela manejada. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por ausência de análise do princípio da boa-fé objetiva nas tratativas para readequação do valor dos aluguéis em contrato
built to suit
, bem como por suposta obscuridade na apreciação de e-mail apontado como ato de aceitação expressa da redução do aluguel. Requer o acolhimento dos embargos, com efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva e da possibilidade de revisão dos valores locatícios em contrato
built to suit
; e (ii) determinar se há obscuridade na fundamentação relativa ao exame do conteúdo de e-mail como suposto ato de aceite da readequação do valor do aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura nos aditivos contratuais juntados aos autos demonstra que as tratativas para renegociação do aluguel não resultaram em aceite expresso ou alteração contratual, de forma que não se configura omissão no acórdão ao decidir pela manutenção da validade da cláusula de renúncia revisional em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.

O acórdão analisou de forma clara o conteúdo do e-mail mencionado, concluindo que ele não representa aceitação de redução dos valores locatícios, mas sim tratativas para regularizar o inadimplemento existente. A fundamentação afasta a alegação de obscuridade, ressaltando que o e-mail trata apenas da mora já configurada, sem alteração contratual.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à aplicação de tese jurídica diversa para reverter o julgamento, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Precedente do STJ reafirma a inadequação dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida e o prequestionamento automático nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação do acórdão que analisa expressamente os elementos probatórios e as disposições legais aplicáveis, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não configura vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para aplicação de tese jurídica diversa que beneficie a parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 111 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/09/2022, DJES 27/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por L.I.S.A. LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A contra o acórdão de ID nº 7744515 que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Nas razões recursais de ID nº 8015530, alega o embargante, em síntese, que há omissão e obscuridade no acórdão impugnado, pois esta Terceira Câmara Cível deixou de analisar o princípio da boa-fé objetiva quando das tratativas para readequação do valor dos alugueis e da possibilidade de revisão desses alugueis em contrato built to suit, assim como fora obscuro quando da fundamentação ao exame do conteúdo do e-maill de aceitação expressa da readequação do valor do aluguel.

Diante disso, pugna seja o presente recurso de embargos de declaração acolhido para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido, concedendo-lhe, por imperativo lógico, efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
L.I.S.A.

LOGÍSTICA

INTEGRADA

SULAMERICANA S/A contra o acórdão de ID nº 7744515 que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Nas razões recursais de ID nº 8015530, alega o embargante, em síntese, que há omissão e obscuridade no acórdão impugnado, pois esta Terceira Câmara Cível deixou de analisar o princípio da boa-fé objetiva quando das tratativas para readequação do valor dos alugueis e da possibilidade de revisão desses alugueis em contrato
built to suit
, assim como fora obscuro quando da fundamentação ao exame do conteúdo do e-maill de aceitação expressa da readequação do valor do aluguel.

Diante disso, pugna seja o presente recurso de embargos de declaração acolhido para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido, concedendo- lhe, por imperativo lógico, efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria

dos

recursos

com

fundamentação

vinculada,

ou

seja,

as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão

ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra as omissões alegadas, pois esta

Terceira

Câmara

Cível

fundamentou

expressamente

no

sentido de que:
“os aditivos juntados aos autos às fls. 177/183 não foram assinados pelas partes, de modo que apenas demonstrariam que ocorreu alguma tentativa de negociação, contudo, sem a aceitação expressa de alteração do termo contratual original com a modificação do valor originário do aluguel. Diante disso, não é possível

afastar

a

validade

e

a

eficácia

da

cláusula

de

renúncia revisional, exatamente

com o

fim de

se respeitar o princípio

da

boa- fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil”.

Assim, ambas alegações de omissão pois o acórdão deixou de analisar o princípio da boa-fé objetiva quando das tratativas para readequação do valor dos alugueis e da possibilidade de revisão desses alugueis em contrato
built to suit
não prosperam.

No que se refere à obscuridade, esta pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo e decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
2
.

Quanto à suposta obscuridade de trecho do acórdão, referente à análise do conteúdo do e-mail trocado entre as partes, novamente não se vislumbra o vício alegado. Isso porque o impugnado acórdão, com clareza, delineou que “é sobre o recebimento de valores em atraso, pagos pelo fiador, que se trata o e-mail datado de

18.09.2017.

Este

e-mail

é

citado

em

sede

de

razões

recursais por L.I.S.A. (fls. 572 e juntado às fls. 135) como suposto ato de aceite da redução das mensalidades locatícias, todavia não possui este teor. Vislumbra-se apenas a existência de tratativas entre as partes com o fim de por termo ao inadimplemento das

mensalidades locatícias, cuja mora da empresa locatária já existia, o que afasta a alegação recursal de suposta alteração contratual por força da aplicação do artigo 111 e artigo 422 do Código Civil”.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART.

1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do

Código de Processo Civil, cabem embargos de

declaração

quando

houver

no

acórdão

obscuridade

ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o

Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071- 91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco

Antunes

de

Abreu

Filho;

Julg.

13/09/2022;

DJES
27/01/2023)

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)